Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735562-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: DALVA DA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de DALVA DA COSTA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que a paciente está presa desde 1o/10/2021, acusada da prática de crime de receptação simples, sendo apurado, no auto de prisão em flagrante, que estava na posse de um celular furtado. Aduz que a defesa entrou com pedido de relaxamento de prisão, por não ter sido juntado pela autoridade policial, até então, a ocorrência policial referente ao furto do aparelho celular que fora localizado com a paciente, oficiando, a Promotoria de Justiça, pela substituição da prisão por outras medidas cautelares. Entende que, além da ilegalidade da prisão da paciente e, aliado à Pandemia do COVID-19 no sistema penitenciário, há desproporcionalidade e desnecessidade na manutenção da prisão da paciente, dada a natureza do crime e a pena cominada. Invoca o princípio da presunção da inocência, asseverando, ainda, que a paciente tem família, ocupação licita, endereço fixo, que o crime em que foi denunciada não é hediondo, não foi praticado mediante violência e nem grave ameaça contra pessoa, que não vai causar nenhum óbice ao seguimento da instrução processual e, desde já, assume o compromisso que irá comparecer a todos os atos determinados e cumprirá com todas as medidas cautelares determinadas em caso de concessão do writ. Requer, ao final, a imediata soltura da paciente e, no mérito, a concessão da ordem para colocar a paciente em liberdade, com todas as medidas cautelares determinadas pela autoridade judicial. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus apresenta similitudes com o habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa da paciente. Como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 30968955, as condições pessoais da acusada e a suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência foram apreciadas no Habeas Corpus n. 0734512-64.2021.8.07.0000, impetrado em 26/10/2021 e julgado por este colegiado, conforme a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE PELA ACUSAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA SOMENTE CONTRA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TECNICAMENTE PRIMÁRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. PACIENTE DENUNCIADA RECENTEMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 2. Nesse viés, não se verifica o apontando constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de liberdade à paciente, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública. 3. Registra-se, nesse ponto, a reiterada conduta delitiva da paciente, que "há anos se dedica a exercer atividades criminosas, colecionando diversas passagens pela justiça criminal, tendo, inclusive, sido condenada 2 (duas) vezes de forma definitiva por tráfico de drogas e uma, também de forma definitiva, por crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, IDs n. 106561367 e seguintes. Assim, forçoso concluir que, mesmo ostentando condenações criminais, o que a qualifica como reincidente, não cessou as atividades ilícitas, o que demonstra a necessidade da manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública." 4. Ainda que a defesa alegue que essas condenações não podem ser consideradas para fins de reincidência, porquanto transitadas em julgado há mais de cinco anos (FAP - IDs 30240805, 30243309, 30243313, 30243314 e 30243320) certo é que servem para caracterizar os maus antecedentes da paciente. Não bastasse, a paciente foi denunciada há menos de 2 (dois) meses pelo crime de tráfico de drogas, fato sequer registrado pelo impetrante, mas que evidencia de forma inequívoca a reiteração criminosa e a periculosidade social da paciente. 5. Embora o crime de receptação seja perpetrado sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, o delito que está a configurar a reiteração delitiva é grave e hediondo, indicando a necessidade de se resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal. 7. Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis da paciente não conduzem ao direito líquido e certo à liberdade provisória quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPC. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1387414, 07345126420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos De outro giro, o exame da suposta fragilidade do conjunto probatório, pela ausência da ocorrência policial, referente ao furto do aparelho celular, também foi tema do habeas corpus anterior, mostrando-se superada pela juntada da documentação aos autos principais, conforme ressaltara a autoridade coatora ao prestar suas informações naqueles autos, reforçando-as neste processo (ID 30726791). Por sua vez, o tema referente à manutenção da prisão cautelar da paciente no contexto da pandemia não pode ser apreciado por este tribunal, sob pena de supressão de instância, porque não apresentado ao juízo de origem. Nessa mesma perspectiva, encontra-se a tese do tempo de prisão, comparado com a quantidade da pena, caso a paciente venha a ser condenada, pois não formulada na petição de ID 107213344, juntada aos autos de origem em 28/10/2021, o que ensejou a decisão proferida em 5/11/2021 (ID 107526685), objeto deste habeas corpus. Notoriamente, as questões deduzidas em defesa prévia não afastam a exigência da observância do duplo grau de jurisdição, pois ao tempo em que impetrado o presente writ, 8/11/2021, ainda não havia sido apresentada nos autos de origem referida peça, o que somente ocorreu em 17/11/2021 (ID 108818073). Vale dizer, o exame da matéria por este tribunal deve se ater aos fatos e às teses jurídicas constantes dos autos principais ao tempo da impetração, não tendo o habeas corpus o condão de abarcar questões que venham a ser apresentadas ao juízo em data posterior. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 17:01:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator